Tribunal: TJES
Processo: 0000884-39.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL POR ENTE PÚBLICO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO A JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para condenar a autarquia ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00 mensais, em razão da ocupação indevida de imóvel após o término do contrato de locação. O embargante sustenta (i) contradição entre o reconhecimento do caráter técnico de laudo que estimou o aluguel em R$ 2.400,00 e a fixação da indenização com base em proposta de terceiro no valor de R$ 5.000,00; e (ii) omissão quanto ao regime de juros e correção monetária aplicável à Fazenda Pública e quanto à retenção de Imposto de Renda sobre a verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao fixar a indenização com base em proposta de terceiro, apesar de reconhecer laudo técnico com valor inferior; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à definição dos consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública e quanto à incidência de Imposto de Renda sobre a verba fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a autorizar o manejo dos aclaratórios é interna ao julgado, devendo decorrer de incoerência lógica entre fundamentação e conclusão.

5. O acórdão embargado estabelece coerência lógica ao reconhecer o laudo de R$ 2.400,00 como parâmetro técnico mínimo e, com base no princípio da reparação integral (art. 944 do CC), adotar a proposta concreta de terceiro no valor de R$ 5.000,00 como prova mais fidedigna do lucro cessante efetivamente suportado.

6. A insurgência quanto ao valor fixado revela pretensão de rediscussão do mérito e revaloração da prova, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. Configura-se omissão quanto à definição expressa dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, impondo-se a integração do julgado.

8. Até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela (Tema 810/STF) e juros de mora a partir da citação segundo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

9. De 09/12/2021 até 09/09/2025, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

10. A partir de 10/09/2025, aplica-se o regime instituído pela EC nº 136/2025, com atualização pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano, observada a cláusula de barreira do § 16-A do art. 97 do ADCT, que limita a aplicação quando o somatório superar a SELIC.

11. Também se verifica omissão quanto à retenção de Imposto de Renda, a qual deve ser afastada, pois a verba fixada possui natureza indenizatória e não configura acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando o acórdão adota, de forma fundamentada, critério probatório diverso do pretendido pela parte.

2. A fixação da indenização com base em proposta concreta de terceiro, como expressão do lucro cessante efetivo, não contradiz o reconhecimento de laudo técnico como parâmetro mínimo de mercado.

3. É cabível o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, conforme a sucessão normativa das EC nº 113/2021 e nº 136/2025.

4. Não incide Imposto de Renda sobre verba de natureza indenizatória, por ausência de acréscimo patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 944; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CTN, art. 43; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; ADCT, art. 97, § 16-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; TJES, Emb. de Decl. na Apelação Cível nº 0020819-28.2020.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 11/12/2025; STJ, AgInt no REsp 1.606.518/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 19/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000884-39.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL POR ENTE PÚBLICO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO A JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para condenar a autarquia ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00 mensais, em razão da ocupação indevida de imóvel após o término do contrato de locação. O embargante sustenta (i) contradição entre o reconhecimento do caráter técnico de laudo que estimou o aluguel em R$ 2.400,00 e a fixação da indenização com base em proposta de terceiro no valor de R$ 5.000,00; e (ii) omissão quanto ao regime de juros e correção monetária aplicável à Fazenda Pública e quanto à retenção de Imposto de Renda sobre a verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao fixar a indenização com base em proposta de terceiro, apesar de reconhecer laudo técnico com valor inferior; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à definição dos consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública e quanto à incidência de Imposto de Renda sobre a verba fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a autorizar o manejo dos aclaratórios é interna ao julgado, devendo decorrer de incoerência lógica entre fundamentação e conclusão.

5. O acórdão embargado estabelece coerência lógica ao reconhecer o laudo de R$ 2.400,00 como parâmetro técnico mínimo e, com base no princípio da reparação integral (art. 944 do CC), adotar a proposta concreta de terceiro no valor de R$ 5.000,00 como prova mais fidedigna do lucro cessante efetivamente suportado.

6. A insurgência quanto ao valor fixado revela pretensão de rediscussão do mérito e revaloração da prova, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. Configura-se omissão quanto à definição expressa dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, impondo-se a integração do julgado.

8. Até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela (Tema 810/STF) e juros de mora a partir da citação segundo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

9. De 09/12/2021 até 09/09/2025, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

10. A partir de 10/09/2025, aplica-se o regime instituído pela EC nº 136/2025, com atualização pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano, observada a cláusula de barreira do § 16-A do art. 97 do ADCT, que limita a aplicação quando o somatório superar a SELIC.

11. Também se verifica omissão quanto à retenção de Imposto de Renda, a qual deve ser afastada, pois a verba fixada possui natureza indenizatória e não configura acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando o acórdão adota, de forma fundamentada, critério probatório diverso do pretendido pela parte.

2. A fixação da indenização com base em proposta concreta de terceiro, como expressão do lucro cessante efetivo, não contradiz o reconhecimento de laudo técnico como parâmetro mínimo de mercado.

3. É cabível o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, conforme a sucessão normativa das EC nº 113/2021 e nº 136/2025.

4. Não incide Imposto de Renda sobre verba de natureza indenizatória, por ausência de acréscimo patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 944; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CTN, art. 43; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; ADCT, art. 97, § 16-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; TJES, Emb. de Decl. na Apelação Cível nº 0020819-28.2020.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 11/12/2025; STJ, AgInt no REsp 1.606.518/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
DETRAN/ES
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do autor, fixando indenização por lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00 mensais em razão da ocupação indevida de imóvel.

O embargante alega, em síntese:
(i)

contradição
, pois o acórdão reconheceu o caráter técnico do laudo da CAI/SEGER (R$ 2.400,00), mas fixou a condenação com base em proposta de terceiro (R$ 5.000,00); e
(ii)

omissão
, quanto ao regime de juros e correção monetária aplicável à Fazenda Pública e quanto ao dever de retenção de Imposto de Renda sobre a verba condicional.

Contrarrazões apresentadas no ID 18166730.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
DETRAN/ES
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do autor, fixando indenização por lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00 mensais em razão da ocupação indevida de imóvel.

O embargante alega, em síntese:
(i)

contradição
, pois o acórdão reconheceu o caráter técnico do laudo da CAI/SEGER (R$ 2.400,00), mas fixou a condenação com base em proposta de terceiro (R$ 5.000,00); e
(ii)

omissão
, quanto ao regime de juros e correção monetária aplicável à Fazenda Pública e quanto ao dever de retenção de Imposto de Renda sobre a verba condicional.

Contrarrazões apresentadas no ID 18166730.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO LOCADO. OCUPAÇÃO INDEVIDA APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO. PROPOSTA CONCRETA DE TERCEIRO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE ALTAIR CICILIOTI DE AZEVEDO contra sentença que julgou improcedente a Ação de Despejo cumulada com Indenização ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES). O imóvel objeto do litígio foi ocupado pelo réu após o término do contrato de locação, mesmo diante de notificações para desocupação. O autor pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de indenização mensal correspondente ao valor de mercado (R$ 5.000,00) pelo período de ocupação indevida. A sentença entendeu devida apenas a quantia contratual anteriormente fixada (R$ 1.588,59), afastando a indenização com base na aplicação do dever de mitigar o prejuízo. O recurso buscou a reforma integral da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência do DETRAN/ES no imóvel após o término contratual configura ocupação indevida apta a gerar responsabilidade por perdas e danos; (ii) estabelecer se a indenização devida deve corresponder ao valor de mercado do aluguel, comprovado por proposta concreta de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A permanência do DETRAN/ES no imóvel após o fim do contrato e diante de reiteradas notificações para desocupação configura esbulho possessório e posse injusta, sendo devida indenização por lucros cessantes nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

4. A indenização deve ser calculada com base no valor de mercado do aluguel, que, no caso concreto, foi demonstrado por proposta formal de terceiro interessado em alugar o imóvel pelo valor de R$ 5.000,00 mensais.

5. A proposta concreta constitui prova robusta do dano efetivamente sofrido, revelando a oportunidade negada ao proprietário de obter renda superior à que foi efetivamente recebida.

6. Laudo técnico elaborado pelo próprio DETRAN/ES estimando o valor do aluguel em R$ 2.400,00 mensais reforça a tese de insuficiência do valor anteriormente pago e corrobora a confissão extrajudicial da defasagem.

7. A aplicação da teoria do
duty to mitigate the loss
é inadequada no caso concreto, uma vez que o autor demonstrou diligência ao notificar o réu por diversas vezes, antes de ingressar com a demanda judicial, buscando a solução administrativa da controvérsia.

8. A conduta que ensejou o agravamento do prejuízo foi exclusivamente do DETRAN/ES, que resistiu injustificadamente à desocupação do imóvel, beneficiando-se da ocupação sem contrato por período prolongado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de imóvel por ente público após o término do contrato de locação e diante de oposição expressa do proprietário caracteriza esbulho possessório, sendo devida indenização por perdas e danos.

2. A indenização deve corresponder ao valor de mercado do aluguel, especialmente quando comprovado por proposta concreta e formalizada de terceiro interessado.

3. A teoria do
duty to mitigate the loss
não se aplica quando o autor atua com diligência ao notificar extrajudicialmente o ocupante e buscar resolução administrativa do litígio.

4. O laudo técnico produzido unilateralmente pelo ente público, quando desfavorável à sua própria tese, tem força probatória relevante como confissão extrajudicial.

Os embargos merecem
parcial provimento
, apenas para fins de integração, sem alteração do resultado do julgamento.

Em relação à alegada
contradição
atinente ao valor da indenização,
não assiste razão
ao embargante neste ponto. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e a conclusão, o que não ocorre na espécie.

O acórdão embargado foi expresso ao estabelecer uma hierarquia lógica e probatória. Reconheceu-se que o laudo de R$ 2.400,00 possuía caráter técnico e servia como "confissão extrajudicial do valor
mínimo
" devido. Contudo, em observância ao princípio da
reparação integral
(Art. 944, CC), este juízo entendeu que a proposta comercial de R$ 5.000,00 representava a prova mais fidedigna do
lucro cessante real
— ou seja, a oportunidade concreta de negócio que o autor efetivamente perdeu.

Portanto, o que o embargante busca é a revaloração da prova e a rediscussão do mérito, providência vedada na via estreita dos embargos de declaração. A escolha por uma prova em detrimento de outra insere-se no princípio do livre convencimento motivado.

Já em relação à
omissão
referente aos
consectários legais
, neste ponto, os embargos devem ser acolhidos para integrar o dispositivo. A condenação deve observar a sucessão de regimes de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o entendimento firmado pelas Cortes Superiores e as recentes alterações constitucionais. (EC 113/2021 e EC 136/2025).

Assim, esclareço que sobre os valores devidos deverão incidir:

Para o
Período I
(até 08/12/2021)
, a correção monetária deverá incidir desde o vencimento de cada parcela pelo
IPCA-E
(Tema 810/STF), enquanto os juros de mora fluirão a partir da citação com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

No
Período II
(de 09/12/2021 até a véspera da aplicação do novo regime, em 09/09/2025)
, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, haverá a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
como indexador único para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Por fim, para o
Período III
(a partir de 10/09/2025)
, em observância à superveniente
Emenda Constitucional nº 136/2025
, fixa-se como marco inicial a data de sua entrada em vigor (10/09/2025), em prestígio ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade. Neste período, a atualização monetária será feita pela variação do
IPCA
e os juros de mora serão de
2% ao ano (2% a.a.)
.

A respeito (destaquei):

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA.

APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. Constatada a omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais imposta ao ente público. 3.
Para os condenações da Fazenda Pública, incide o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determinava a aplicação exclusiva da Taxa SELIC até 09 de setembro de 2025.
4. A partir de 10 de setembro de 2025,
com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização monetária será feita pela variação do IPCA e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% (dois por cento) ao ano.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão. (TJES, Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0020819-28.2020.8.08.0011, Relatora: desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Julg.: 11/12/2025).

Ressalte-se que, para este último período, deve ser respeitada a
cláusula de barreira
prevista no § 16-A do art. 97 do ADCT: caso o somatório de IPCA + 2% a.a. resulte em valor superior à Taxa SELIC, esta última deverá ser aplicada em substituição, garantindo que o novo regime não exceda o indexador anterior no período de transição.

Por fim, quanto à retenção de IR,
acolho a omissão
para declarar a sua
não incidência
.

A verba fixada possui natureza estritamente
indenizatória
, visando recompor o patrimônio do autor lesionado pelo esbulho possessório praticado pela Autarquia. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, verbas desta natureza não configuram acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica ou jurídica de riqueza nova), razão pela qual não há fato gerador para o Imposto de Renda (art. 43 do CTN).

A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO FARMÁCIA . NÃO INCIDÊNCIA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ . 1. De acordo com o art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. 2 .
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de indenização
.Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que o pagamento de verba a título de auxílio farmácia (ajuda de custo para o reembolso de despesas com medicamentos de uso continuado, percebido de forma não habitual e em virtude de acordo coletivo de trabalho) corresponde ao pagamento de verbas indenizatórias, portanto, não incide na espécie imposto de renda . 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte.Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 1606518 PR 2016/0153377-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para suprir as omissões relativas aos consectários legais e à não incidência de Imposto de Renda, mantendo-se, quanto ao mais, os termos do acórdão embargado, inclusive quanto ao valor indenizatório de R$ 5.000,00 mensais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar